Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-13.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009712-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 070.595.381-51 (APELADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A REPARAÇÃO CIVIL – NÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ABALO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (actio nata), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil.

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in re ipsa
.

É de se manter valor arbitrado a título de dano moral que atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009712-13.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AMANDA DA SILVA FERREIRA

Proc. referência
: Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 1009712-13.2020.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por Amanda da Silva Ferreira em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da demanda para declarar a inexistente o apontamento indicado na inicial, bem como condenar o requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, dede o evento danoso (Súmula 54 STJ) e de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 STJ), considerada a relação extracontratual discutida.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante argui a prescrição do direito da autora de pleitear a reparação civil, ao argumento de que houve o decurso de prazo do art. 206, §3º, do CC.

Sustenta ainda que não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações da autora apelada, porque esta não teria especificado acerca da relação contratual, bem como a não ocorrência do dano moral e, ainda, que não é razoável o valor arbitrado para a indenização.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda e afastar a condenação, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 142798161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe é caso de reconhecer a prescrição do direito da autora apelada de ajuizar a ação de reparação civil, ultrapassada a questão, saber se ficou configurado o dano moral, ou ainda saber se é caso de reduzir o valor da condenação.

A lide advém do fato de que o nome da autora apelada foi inscrito no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF) por suposto débito referente aos cheques n. 000001, banco 237, Agência 1941, no valor de R$978,50, cheques n. 000003, banco 237, Agência 1941, no valor de R$2.500,00 e Cheque n. 000004 banco 237, Agência: 1941, conta 014419-3, no valor de R$ 2.500,00, emitidos nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016.

Narra a inicial que a autora foi cliente do banco requerido no ano de 2015/2016, por meio de conta salário vinculada à empresa na qual laborava como menor aprendiz, porque na época dos fatos contava com 15 anos de idade, que jamais teve acesso a talões de cheques ou emitiu qualquer cheque, bem como que com o encerramento do seu contrato de trabalho de aprendizagem não tivera mais a conta salário, que apenas conseguiu saber a origem da negativação por meio da empresa na qual buscava crediário.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Prescrição

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (actio nata), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil.

A propósito, o STJ:

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão”
AgInt no AREsp 1500181/SP

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1º, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 4.
Segundo a teoria da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos
. 5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). 6. A conduta daquele que, por sua desídia, contribui para a inscrição e manutenção equivocada de nome de terceiro em cadastro de inadimplentes mesmo após passados diversos anos do fim da relação contratual entre as partes, contrária à boa-fé objetiva e deve ser levada em consideração no momento da fixação do quantum indenizatório. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso.

(
Acórdão 1329685, 07335821420198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a autora comprova que tomou conhecimento que a negativação em seu nome se deu em decorrência dos mencionados cheques quando teve acesso à microfilmagem, em 20/01/2020 (Id. 142797173 – págs. 1-7), o que foi posteriormente confirmado em 17/03/2020 com a informação na SERASA (Id. 142797174).

Cumpre registrar que o requerido apelante não demonstra que a autora apelada teve prévio conhecimento da inserção do seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF), ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Assim, considerado que a ação foi ajuizada naquele mesmo ano de 2020, não há falar em prescrição do direito da autora de ajuizar a demanda.

Afasta-se
a arguição de prescrição do direito da autora apelada de pleitear a reparação.

Mérito

De todo o processado, tem-se que a instituição financeira apelante não logrou demonstrar a existência de relação jurídica da autora apelada, que à época dos fatos era menor de idade, contava com apenas
15 anos de idade
e trabalhava como menor aprendiz, cuja data final do contrato de aprendizagem se deu em 15/03/2016 (Id. 142797172 – págs. 1-6).

Registra-se que do conjunto probatório não se evidencia a regularidade da emissão dos cheques e nem da cobrança.

Realça-se, a requerida apelante não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato firmado com a autora, que teria originado a dívida objeto da inscrição negativa.

Nesse contexto a sentença consignou:

“Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, trouxe aos autos cópia da proposta/contrato, gravações de áudios ou documentos pessoais utilizados na contratação, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços”.

A evidência cabia à parte requerida apelante fazer prova acerca da contratação e da regularidade da emissão dos cheques que originou o débito, a fim de demonstrar a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Diante da falta de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora apelada é legítima, possível concluir pela veracidade das suas alegações de que nada deve, que a emissão dos cheques é objeto de fraude e que seu nome foi indevidamente lançado no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do requerido é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não cabe à autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram dificuldades que inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-os de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo.

Dessa forma, demonstrada a obrigação da instituição financeira requerida em reparar moralmente a autora apelada, porque os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, porquanto não há a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa.

No que tange ao valor arbitrado pela sentença a título de dano moral, de R$10.000,00 (dez mil reais), não comporta reparos, porquanto se mostra adequado, atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como a quantia está em conformidade com os parâmetros da Câmara para situações similares.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no ar. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022